Tribunal: TJDFT
Processo: 0761944-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0761944-10.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERINALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ERINALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES contra sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo apelante contra o BANCO PAN S/A E OUTROS, julgou improcedentes os pedidos (ID 68937873). Em despacho anterior, foi determinado à secretaria: 1) encaminhar os autos à primeira instância, a fim de que a secretaria do juízo certifique, nos próprios autos, o decurso do prazo para contrarrazões para os réus F&amp;L COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS EIRELI-ME, FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS, EDUARDO DA SILVA MIRANDA e JOSÉ LUAN DE SOUZA; bem como 2) retificar a autuação do processo, em segunda instância, para incluir os demais réus no polo passivo. Apenas o item 1 foi cumprido (ID 69665915). Devolvo os autos para a secretaria para que retifique a autuação do processo, em segunda instância, para incluir os demais réus no polo passivo, nos termos do item 2 do despacho anterior. Publique-se. Brasília-DF, 18 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator